Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750905-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE REIS RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por RICARDO HENRIQUE REIS RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos no 0016254-75.2016.8.07.0015.01.0001-03, considerando a sentença condenatória transitada em julgado, determinou a atualização da Conta de Liquidação, bem como a expedição de Mandado de Prisão em desfavor de RICARDO HENRIQUE REIS RIBEIRO (SEEU – Proc. no 0016254-75.2016.8.07.0015 – Ref. Mov. 7.2) (ID 53931547, página 87). Em suas razões recursais (ID 53931546), a Defesa alega que a condenação do agravante é para cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, em razão de encontrar-se recolhido na cadeia pública da cidade de Curitiba/PR, o apenado cumpre pena em regime fechado, o que não deve ser admitido. Aduz que a mudança de domicílio do apenado estabeleceu nova vida, com emprego com carteira assinada e residência fixa. Destaca que o agravante é pai de 5 filhos, sendo 4 menores, que recebem pensão alimentícia dele. Ressalta que desde a condenação mantem-se longe de condutas criminosas. Tece considerações acerca da ressocialização e da reabilitação do sentenciado. Salienta que não se revela razoável a regressão de regime suportada pelo agravante para o regime fechado mais gravoso. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Discorre acerca da deprecação da pena, para que o local de cumprimento de pena seja transferido para Curitiba, cidade na qual atualmente reside e trabalha. Requer o provimento do presente agravo, para que seja definido o cumprimento de pena do agravante no regime semiaberto e para que seja deferido o pedido de deprecação de pena. A 10a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 54372176). Brevemente relatados, decido. A d. Procuradoria de Justiça Criminal sustenta o não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Com razão. Verifica-se que o recorrente se insurge contra o regime de cumprimento da pena, ao argumento de que foi fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, mas, em razão de encontrar-se recolhido na cadeia pública da cidade de Curitiba/PR, o apenado cumpre pena em regime fechado. Contudo, compulsando os autos, observa-se que o regime de cumprimento de pena atual é o semiaberto, não havendo informações nos autos acerca da regressão de regime alegada, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (SEEU – Proc. no 0016254-75.2016.8.07.0015 – Ref. Mov. 2.1) (ID 53931547, página 132). Ademais, consta dos autos Dados da Prisão que apontam a situação do apenado no regime semiaberto e que a prisão está sendo cumprida em estabelecimento colônia penal agroindustrial do Estado do Paraná – CPAI, com movimentação para o regime semiaberto desde 19/05/2023 (SEEU - Processo: 0016254-75.2016.8.07.0015 - Ref. mov. 41.2) (ID 53931547, páginas 162 e 163). Assim, o agravante carece de interesse recursal quanto ao pedido de cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo em vista que se trata do regime de cumprimento fixado, sem modificações posteriores. De igual modo, o agravante requer a deprecação da pena, para que o local de cumprimento de pena seja transferido para Curitiba, cidade na qual atualmente reside e trabalha. Do cotejo dos autos, observa-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal oficiou à Comarca de Curitiba/PR solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena imposta ao recorrente para cumprimento naquela Comarca (SEEU - Processo: 0016254-75.2016.8.07.0015 - Ref. mov. 11.1) (ID 53931547, página 131). Em resposta à diligência, foi informada a ausência de oposição (SEEU - Processo: 0016254-75.2016.8.07.0015 - Ref. mov. 22.1), tendo o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 12/5/2023, declinado da competência em favor do Juízo da Comarca de Curitiba/PR (SEEU - Processo: 0016254-75.2016.8.07.0015 - Ref. mov. 24.1) (ID 53931547, página 129). Dessa forma, quanto ao pleito de deprecação do cumprimento da pena, observa-se que houve a perda superveniente do objeto, uma vez que o pedido foi acolhido pelo Juízo da execução e o agravante atualmente cumpre pena em estabelecimento colônia penal agroindustrial do Estado do Paraná – CPAI (SEEU - Processo: 0016254-75.2016.8.07.0015 - Ref. mov. 41.2), inexistindo interesse recursal quanto ao ponto. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução penal, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator